Tribunal: TJDFT
Processo: 0754476-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754476-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação de cobrança n. 0713784-74.2023.8.07.0018 nas quais o Juízo de Primeiro Grau declarou a incompetência absoluta do Juízo e indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento das custas processuais (id 179613771 e 179807396 dos autos originários). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada de id 179807396 dos autos originários (id 54827311). O prazo transcorreu sem manifestação (id 553213903). A decisão de id 55337574 não conheceu do pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o requerimento de adiantamento das custas judiciais e intimou a agravante para comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. A agravante não apresentou manifestação (id 56096097). Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da ausência de preparo nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de sua deserção não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator